Tribunal: TJPA
Processo: 0800916-39.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10528 - Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800916-39.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

AGRAVADO: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito tributário. Agravo interno em agravo de instrumento. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Iss. Certificado de entidade beneficente (cebas). Presunção de destinação à finalidade essencial. Agravo interno desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão de primeiro grau que concedeu tutela antecipada para suspender a exigibilidade do ISS e outros tributos municipais em desfavor da Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar Pró-Saúde. O Município alega que a isenção tributária pleiteada não encontra respaldo na legislação municipal, questiona a regularidade da documentação contábil apresentada e argumenta que o deferimento da medida pode
acarretar
prejuízos fiscais à municipalidade.

II.
Questão em discussão

2.

A questão consiste em definir se a agravada preenche os requisitos constitucionais e legais para fruição da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da CF/1988; bem como, estabelecer se a documentação apresentada é suficiente para manter a tutela antecipada que suspende a exigibilidade dos tributos municipais.

III.
Razões de decidir

3.

A imunidade tributária é uma limitação constitucional ao poder de tributar, concedida a instituições de assistência social sem fins lucrativos, nos termos do art. 150, VI, “c”, da CF/1988, e está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 14 do CTN.

4.

A agravada apresentou Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), que gera presunção de que aplica seus recursos conforme os objetivos institucionais, cabendo ao Fisco o ônus de elidir tal presunção, o que não ocorreu nos autos.

5.

A decisão agravada está alinhada à jurisprudência do STF, que reconhece a presunção da destinação do patrimônio, renda e serviços às finalidades essenciais das entidades beneficentes, exigindo prova robusta do Fisco para afastar tal presunção.

6.

O alegado prejuízo fiscal não é fundamento suficiente para sustar a tutela antecipada quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano inverso à entidade assistencial.

IV.
Dispositivo

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “c” e § 4º; CTN, art. 14; Lei 12.101/2009, art. 24, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1182347, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16.10.2020; STF, ARE 1001623, Rel. Min. Luiz Fux, j. 21.10.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 14 a 24 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno no Agravo de Instrumento (processo nº 0800916-39.2020.8.14.0000
- PJE
) interposto pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA contra a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR PRÓ-SAÚDE, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão:

No caso dos autos, o magistrado de 1º grau deferiu medida antecipatória considerando o acervo probatório indicando que a agravada é entidade de assistência social, que não distribui parcela de patrimônio ou renda e não tem fins lucrativos, bem como possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) (documento de ID Num. 7103641, Num. 7103621 e Num. 7103661), sendo assim, há presunção em seu favor.

(...)

Portanto, não há elementos parar afastar a presunção que milita em favor da Entidade.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação. Prejudicado o Agravo Interno.

Em razões recursais, a agravante afirma que a isenção tributária requerida pela agravada não encontra amparo na legislação municipal, aduzindo que

a partir s análise sistemática das isenções presentes no decorrer do Código Tributário Municipal e respeitando o princípio administrativo-tributário da isonomia, a isenção pleiteada também deveria obedecer aos critérios aludidos às demais isenções, tendo a agravada também que comprovar o uso das receitas arrecadadas às suas finalidades essenciais para o aproveitamento do benefício.

Assevera ainda, que a documentação contábil apresentada pela agravada padece de irregularidade que inviabiliza a concessão da isenção, e, que ao averiguar demonstrações, encontrou algumas inconsistências, principalmente quanto ao termo “nota” presente em todos os anos, o qual traria valores que não são esclarecidos no documento, acrescentando que tentou entrar em contato com a entidade, porém não obteve respostas.

Pontua que outro fator de indagação, teria sido o diminuto valor dos lucros líquidos, os quais, ao serem comparados aos valores das receitas totais de cada período, através da análise vertical, representam valores entre 1,16% (um inteiro e dezesseis milésimos por cento) e 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), ressaltando que ao relacionar os valores dos lucros líquidos ano a ano, utilizando análise horizontal, percebeu que estes teriam aumentaram apenas no primeiro ano analisado (2012), em relação ao ano de referência (2011), e nos anos seguintes os valores estariam diminuindo, chegando até mesmo a resultar em um percentual negativo no ano de 2016.

Requer a suspensão imediata da decisão agravada, sustentando que resultará sérios danos fiscais ao Município de Barcarena, já que a agravada pretende judicialmente obter a imunidade de um débito que remonta a vultuosa quantia de R$ 393.465,24.

A agravada apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se o agravante preencheu os requisitos legais para sustar a tutela que determinou que o Município de Barcarena suspenda a exigibilidade do Imposto Sobre Serviços (ISS) e outros impostos municipais em relação à autora, até deliberação ulterior, ficando vedada de adotar atos que impliquem em cobrança, tais como inscrição em dívida ativa, ajuizamento de execução fiscal e oposição como restrição para fins de emissão de Certidão Negativa de Débito (CND).

A imunidade tributária é
uma forma de limitação ao poder de tributar
dos entes públicos. Acerca da matéria, o tributarista Ricardo Alexandre leciona:

As imunidades são limitações constitucionais ao poder de tributar consistentes na delimitação da competência tributária constitucionalmente conferida aos entes políticos.

(...)

o legislador, ao se utilizar do poder de tributar que a Constituição da República lhe confere, deve fazê-lo de forma razoável e moderada, sem que a tributação tenha por efeito impedir o exercício de atividades lícitas pelo contribuinte, dificultar o suprimento de suas necessidades vitais básicas ou comprometer seu direito a uma existência digna. (ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado. 7ª ed. São Paulo: Método, 2013)

A
Constituição Federal confere a
imunidade tributária às instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, na forma do seu art. 150, inciso VI, alínea 'c', da in verbis:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - Instituir impostos sobre:

(...)

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; (...)

§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.”

A imunidade

constitui uma forma de incentivo a essas instituições, diante do bem comum a que se destinam suas atividades. A intenção legislativa de imunizar seu o patrimônio, rendas ou serviços, justifica-se na medida em que esses elementos são fundamentais na concretização dos seus objetivos.

Para fazer jus a imunidade, além dos requisitos constitucionais, devem ser preenchidos requisitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, art.
14, a conferir:

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

No caso dos autos, o magistrado de 1º grau deferiu medida antecipatória considerando o acervo probatório indicando que a agravada é entidade de assistência social, que não distribui parcela de patrimônio ou renda e não tem fins lucrativos, bem como possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) (documento de ID Num. 7103641, Num. 7103621 e Num. 7103661), sendo assim, há presunção em seu favor.

Neste sentido confira-se os precedentes do STF:

(...)
a presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade estão afetados às suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao Fisco o ônus de elidir a presunção, mediante a constituição de prova em contrário. Nesse sentido
: “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Autarquia. Natureza da atividade. Destinação dos imóveis. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Súmula n° 279/STF. Ônus da prova. 1. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório da causa e no Decreto nº 2.013/96, decidiu que a agravada goza de imunidade tributária recíproca, em razão de ela ser autarquia que não desempenha atividade econômica e de seus imóveis estarem vinculados a suas finalidades essenciais. Para ultrapassar esse entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recuso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 2. A presunção de que os imóveis da entidade estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor.

(STF. ARE 1182347, Rel. Ministro Dias Toffoli. Julgado em 16/10/2020, publicado em 20/10/2020.)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS. HIPÓTESE ABRANGIDA PELA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, DA RENDA E DOS SERVIÇOS ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DAS ENTIDADES IMUNES. CABE AO FISCO PROVAR EVENTUAL DESVIO DE FINALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE ASSISTENCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. RE 642.442. TEMA 459. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, verbis: “AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. Importação de couro reconstituído para revestimento de bíblias. Mercadoria utilizada para execução de suas atividades. Associação civil beneficente de assistência social, sem fins econômicos e lucrativos, de natureza filantrópica, que tem por finalidade a prestação de assistência educativa e cultural à população. Operação coberta pela imunidade prevista

(STF. ARE 1001623. Ministro Luiz Fux. Julgado em 21/10/2016. Publicado em 26/10/2016).

Do mesmo modo manifestou-se o Ministério Público:

Ora, conforme declaração constante do Id. 5409732 – Pág. 2, datada de 23/03/2021, o atual pedido de renovação do CEBAS da entidade ainda não foi concluído, porém “a certificação permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento de renovação”, nos termos do art. 24, § 2º, da Lei 12.101/2009. Dessa forma, todos esses argumentos acima evidenciam, neste momento, a probabilidade do direito em favor da recorrida, o que, frise-se, poderá ser melhor apreciado em sede de instrução probatória pelo Juízo de piso.

Portanto, não há elementos parar afastar a presunção que milita em favor da Entidade.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/04/2025